Tribunal: TJPA
Processo: 0811134-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811134-29.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE TRAVENSOLO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DO APENADO EM CARÁTER AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Diante dos fatos e das evidências, verifico que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, uma vez que os laudos juntados

deixam

claro

o apenado

estava

em

bom

estado

geral

e

que

não demonstrava sinais evidentes de transtorno mental e que

a

unidade

prisional apresenta condições

adequadas

para

tratamento

médico.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo Advogado Rafael Fecury Nogueira em benefício de
JOSE TRAVENSOLO
, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Penal de Belém, que negou pedido

de

prisão

domiciliar

deduzido

pela

defesa

do apenado, com fundamento no art.117 da Lei de Execução Penal (LEP).

Narra à defesa, em síntese, que o agravante se

encontra

atualmente

custodiado

no

Presídio

Estadual Metropolitano

II,

tendo

iniciado

o

cumprimento

de

sua

reprimenda

corporal

em 13.06.2019 por ocasião de sentença condenatória exarada contra ele pelo D. Juízo Criminal da Comarca de Embu das Artes, na cidade de São Paul.

Alega que durante a audiência de custódia, presidida pelo Juiz Titular da 1ª Vara Penal

dos

Inquéritos

Policiais

de

Belém,

ficou

constatado

que

o

Agravante apresentava desorientação no tempo e no espaço, pelo que determinou o Juízo que o

mesmo

cumprisse

a

reprimenda

corporal

internado

no

Hospital

de

Custódia

e Tratamento Psiquiátrico – HCTP, remetendo-se os autos para a Vara de Execuções, para o acompanhamento da referida internação.

Aduz que o agravante

permaneceu

internado

durante

um

ano

e

três

meses

no nosocômio penitenciário, tendo piorado significativamente durante o encarceramento razão pela

qual

a

equipe

Biopsicossocial

do HCTP

emitiu laudo,

a

pedido do

Juízo das Execuções, o qual anexasse nesta oportunidade, consignando que “seu quadro sintomatológico está se agravando com o processo de aprisionamento.

Nesse contexto, afirma que o

entendimento

foi

corroborado

pela

Equipe

de

Avaliação e Acompanhamento

de

medidas

terapêuticas

aplicáveis

a

pessoas

com

transtorno mental em conflito com a Lei, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará –EAP/SESPA, que, em seu laudo, concluiu que “seu estado mental pode ser potencialmente

agravado

pela

condição

de

privação

de

liberdade”, pelo que

fora instaurado

incidente

de

desinternação

condicional,

sendo

colhidos

os

aludidos pareceres e a manifestação do Representante do Ministério Público e desta Defesa Técnica, todos concordando com a desinternação, no sentido de dar continuidade ao tratamento do apenado em caráter ambulatorial.

Assevera que em decisão

datada

de

14.09.2020,

este

juízo

deferiu

a

desinternação, determinando, entretanto,

a

transferência

do

apenado

para

o

estabelecimento

de origem, a Central de Triagem da Cremação - CTC.

Dessa forma, a defesa expõe que que a condição de saúde do apenado, como demonstram os dois laudos constantes dos autos, é agravada sobremaneira enquanto o

mesmo segue preso em regime fechado, ficando seu estado ainda mais delicado agora

que

o

mesmo

se encontra

em

casa

penal

comum,

sem

acompanhamento especializado, razão pela qual é mandamental que seja concedida a prisão domiciliar ao requerente para a continuidade de seu tratamento em regime ambulatorial.

Ressalta que é totalmente temerário que seja o requerente submetido ao cárcere em regime fechado,

eis

que

a

ausência

de

acompanhamento

familiar

e

de

assistência especializada intensiva irá agravar, como já alertado pela equipe biopsicossocial, o já extremamente complicado estado clínico do requerente.

Outrossim, o Advogado

discorre que o filho

do

requerente

possui

boas condições

financeiras

e

se

compromete a

aportar

financeiramente

o

que

for necessário

ao

tratamento

do

reeducando,

ratificando

a confiança

da

família

nos amigos e colaboradores do requerente, como faz prova a declaração anexa.

Sustenta que em 10.05.2020 foi encaminhado Relatório Psicossocial elaborado pelo EAP/SESPA, no qual concluiu-se que o apenado não demonstra sinais evidentes de transtorno mental, entretanto, seu estado mental poderia ser agravado pela condição

de

privação

de

liberdade,

estando

com

fragilidade

emocional.

Por

esta

razão,

em 14/09/2020

o

Juízo

entendeu

que não

permaneciam

as

condições

para internação, devendo

o

apenado

ser

transferido

para

estabelecimento

prisional

comum. Insurgindo-se contra a posição do Magistrado a quo, o apenado interpôs Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Inconformado com o
decisum,
o agravante interpôs o presente Agravo em Execução requerendo a concessão de prisão domiciliar ao apenado, de

modo a garantir a

continuidade

do

tratamento

do

requerente

em

regime ambulatorial, na forma prescrita pelos profissionais que o assistem, de modo a garantir a evolução clínica do mesmo.

Em contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso mantendo-se os exatos e prudentes termos da r. decisão do MM. Juízo
a quo,
haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (Num. 3968759).

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito, pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de custos legis.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro

Martins

Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante aduz que não foi determinado que o apenado não possuía qualquer distúrbio psiquiátrico, sendo determinado que o ambiente de cárcere agravara seu estado de saúde mental. Desta feita, argumenta que o tratamento médico ambulatorial deveria ocorrer em regime domiciliar.

Ocorre que analisando detidamente os autos, em especial os documentos e laudos acostados, vejo que não assiste razão ao agravante.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento

ao

princípio

da

dignidade

da

pessoa humana, vejamos:

“[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]”

Dessa maneira, observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal.

Sobre o assunto, O art. 183 da LEP, dispõe que quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. (grifamos)

Outrossim, o artigo 97 do Código Penal é uma imposição da medida de segurança para inimputável, na qual aduz que se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação

(art.

26).

Se,

todavia,

o

fato

previsto

como

crime

for

punível

com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial

Portanto, quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público,

da

Defensoria

Pública

ou

da

autoridade

administrativa,

poderá determinar

a

substituição

da

pena

por

medida

de

segurança.

Nesse diapasão, a internação, em

qualquer

de

suas

modalidades,

só

será

indicada

quando

os

recursos

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Corolário disso é que, nos casos de delitos sujeitos à pena de reclusão atribuídos a pessoas

inimputáveis,

o

magistrado,

em

vez

de

determinar

obrigatoriamente

a internação

do

agente

para

tratamento

psiquiátrico,

tem

a

faculdade

de

optar

pelo tratamento ambulatorial, se considerá-lo mais adequado ao caso concreto.

Todavia, atualmente, a jurisprudência

pátria

tem entendido

que

a

internação

é

medida

excepcional,

mesmo

nos

casos

de

reclusão, devendo ser aplicado o que for mais adequado ao caso concreto.

Diante dos fatos e das evidências, verifico que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, uma vez que os laudos juntados

deixam

claro

o apenado

estava

em

bom

estado

geral

e

que

não demonstrava sinais evidentes de transtorno mental e que

a

unidade

prisional apresenta condições

adequadas

para

tratamento

médico
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO.
Somente em casos excepcionais é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. O ora Agravante não comprova estar acometido de doença grave que exija cuidados especiais insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado. Agravo improvido. Unânime. (2019.02171609-91, 204.548, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-30, Publicado em 2019-05-31)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DO AGRAVANTE - REFORMA DA DECISÃO A QUO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. EM VIRTUDE

DA AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA QUE JUSTIFICASSE A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extreme de dúvidas de suas alegações Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, em face da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito;

III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar;

IV -

Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(2019.04637477-95, 209.397, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-07, Publicado em 2019-11-11) Negritei.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desse Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 177, II DA LEP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. IMPROCEDENTES. HAVENDO INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ DE QUE O INTERNO ESTÁ RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS MÉDICOS, INCLUSIVE ATENDIMENTO EXTRAMUROS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALTA DE ESTRUTURA E DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer jus à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica;

2. Assim, mostram-se insubsistentes as alegações de que o Sistema Penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça;

3. Ademais, diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02670034-22, 215.930, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Destarte, não há como acolher, sob nenhum aspecto ventilado no recurso, a pretendida reforma da decisão agravada, porquanto restou bastante esclarecido pelo Juízo das Execuções Penais que procedeu na conformidade da lei ao analisar as provas e as circunstâncias do caso em exame, fazendo uso de seu livre convencimento motivado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do Agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/05/2021